Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REQUISITOS. CONFIGURADOS. CONTRADIÇÃO. SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restando evidenciado que o embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Contraditório o acórdão que delineou as hipóteses legais para a fixação de honorários sucumbenciais equitativos, mas não aplicou à situação dos autos.
2.1. In casu, a aplicação do parágrafo segundo, do artigo 85 do Código de Processo Civil, ocasiona valor desproporcional para remunerar o trabalho do causídico, portanto, a apreciação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, nos termos do parágrafo oitavo do mesmo artigo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.